Tribunal: TJES
Processo: 5000184-49.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000184-49.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO VENTURINI

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL. USO DE GERADORES PARA MANUTENÇÃO DE INCUBATÓRIO AVÍCOLA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de interrupção no fornecimento de energia elétrica em propriedade rural, durante 143 horas consecutivas, obrigando o autor ao uso ininterrupto de geradores a diesel para manter a climatização de incubatório avícola com cinco milhões de embriões em desenvolvimento. O juízo de origem reconheceu a aplicação do CDC, mas entendeu não comprovados os prejuízos alegados, razão pela qual indeferiu os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária de energia é civilmente responsável pelos prejuízos decorrentes da interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, ainda que motivada por intempéries; (ii) examinar se houve comprovação idônea do dano material alegado, decorrente do uso emergencial de geradores movidos a diesel.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço essencial, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, não havendo excludente de responsabilidade quando os eventos climáticos são previsíveis e inerentes à atividade desempenhada.
4.
A interrupção de 143 horas no fornecimento de energia elétrica em zona rural excede os limites razoáveis de tolerância previstos nas normas regulatórias, especialmente o prazo máximo de 48 horas para restabelecimento do serviço em áreas rurais, nos termos do art. 176, II, da Resolução ANEEL nº 414/2010, então vigente.
5.
A medida emergencial adotada pelo autor, ao acionar geradores para garantir a climatização necessária ao desenvolvimento embrionário das aves, caracteriza comportamento pautado pela boa-fé objetiva e pelo dever de mitigação dos próprios prejuízos.
6.
A nota fiscal eletrônica juntada aos autos comprova a aquisição de 12.517,71 litros de diesel, totalizando R$ 53.763,91 (cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos), despesa compatível com a operação contínua dos geradores durante o período de apagão, evidenciando nexo de causalidade direto com a falha na prestação do serviço.
7.
A ausência de atuação célere e eficaz por parte da concessionária diante de fenômenos climáticos comuns à região serrana do Espírito Santo reforça, e não rompe, o nexo causal entre a omissão da ré e os danos suportados pelo autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso provido. Tese de julgamento:
8.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes da interrupção prolongada e injustificada no fornecimento de energia, ainda que motivada por fenômenos climáticos comuns e previsíveis.
9.
A utilização emergencial de geradores movidos a diesel, para evitar prejuízos maiores em atividade rural essencial, constitui ato de mitigação de danos, cujo custo, devidamente comprovado, deve ser integralmente ressarcido.
10.
A nota fiscal detalhando o consumo de combustível constitui meio idôneo de prova do dano material em situações de emergência energética prolongada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO para REFORMAR a sentenca e JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO VENTURINI
em face da r. sentença do evento 16254050, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que, na ação indenizatória movida pelo ora apelante em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau reconheceu, inicialmente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, mas concluiu pela improcedência dos pedidos formulados, sob o fundamento de que não restaram devidamente comprovados os danos materiais alegados, especialmente por ausência de comprovação idônea das despesas com combustível.

Asseverou também que o autor não demonstrou a imprescindibilidade do uso dos geradores no incubatório, tampouco apresentou documentação hábil a embasar seu pleito, como recibos, fotos ou relatórios técnicos.

Por isso, condenou o requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nesta hipótese, observa-se (art. 375 do CPC) que o Sr. Antônio Venturini é avicultor e mantém incubatório em sua propriedade rural localizada em Soído, distrito de Domingos Martins, tendo uma infraestrutura sofisticada para o recebimento e eclosão de ovos fertilizados
1
, sendo que foi presidente da Associação dos Avicultores do Espírito Santo (AVES) entre julho de 2007 a junho de 2009
2
, e no ano de 2025 a sua marca
Ovos da Nonna
foi eleita a melhor na categoria de ovos vermelhos
3
.

É incontroverso (art. 341 do CPC) que – no dia 31 de março de 2021 – o incubatório abrigava cerca de 5.000.000 (cinco milhões) de pintos em fase de desenvolvimento, representando um valor de mercado aproximado de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

A narrativa fática consolidada nos autos indica que o fornecimento de energia elétrica prestado pela ré foi interrompido abruptamente às 21h00min do dia 31 de março de 2021, tendo a suspensão do serviço perdurado por um intervalo temporal extraordinário de 143h (cento e quarenta e três horas), sendo o serviço reestabelecido apenas às 20h00min do dia 06 de abril de 2021.

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) esclarece
4
que nos incubatórios industriais são utilizados programas de controle de temperatura durante todo o ciclo de incubação para otimizar as taxas de eclosão e melhorar o vigor dos pintos, porque a temperatura é essencial para que ocorra o regular desenvolvimento do embrião no ovo.

O prejuízo material pleiteado pelo autor circunscreve-se ao custo do combustível necessário para manter os geradores em funcionamento ininterrupto durante as 143 horas de apagão. Para tal comprovação, foi acostada a nota fiscal eletrônica (evento 16253815), emitida em 20 de abril de 2021, que discrimina a aquisição de 12.517,71 (doze mil, quinhentos e dezessete vírgula setenta e um litros) de óleo diesel, perfazendo o montante total de R$ 53.763,91 (cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos).

A concessionária apelada defendeu na contestação a existência de fortuito externo em razão do “
grande volume de chuvas, ventos e descargas atmosféricas que atingiram o município
” (fl. 07 do evento 16253827), tanto que recebeu 2.242 reclamações somente na municipalidade Marechal Floriano entre de 31 de março de 2021 a 06 de abril de 2021.

Como é cediço, a responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva (art. 37, §6º, da CF), fundamentada na teoria do risco administrativa, de modo que a apelada responde pelos danos causados aos usuários e a terceiros, bastando ao ofendido provar a conduta (ou omissão), o dano e o nexo de causalidade.

A obrigação da ré é fornecer energia de forma adequada, eficiente, segura e, principalmente, contínua no que tange aos serviços essenciais (art. 22 do CDC). A interrupção prolongada configura, por si mesma, uma falha na prestação do serviço, salvo prova robusta de excludente de responsabilidade.

Em que pesem as reportagens jornalísticas acostadas pela apelada no evento 16254034, fenômenos meteorológicos como chuvas fortes, ventos e raios são riscos inerentes à atividade de distribuição de energia por redes aéreas expostas.

A EDP, ao assumir a concessão, comprometeu-se a projetar e manter a rede capaz de suportar tais eventos ou, ao menos, a restabelecer o serviço em prazo célere após a ocorrência de distúrbios atmosféricos comuns em nossa região. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. EDP. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA . AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso da EDP requerendo a improcedência do pleito de danos materiais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Configuração de falha na prestação de serviço da concessionária de serviço público em caso de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em propriedade rural. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos obtidos pelo autor com a falta de energia . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de configuração de causa excludente de responsabilidade, sendo ilícita a interrupção do fornecimento de energia elétrica, na forma do art. 4º da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL. 4. Portanto, configurada falha na prestação do serviço, cabendo à concessionária de serviço público restituir o autor pelo prejuízo obtido com a interrupção do fornecimento de energia, decorrente da morte de frangos que criava em sua propriedade rural. Ônus processual do autor cumprido. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso da EDP conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A
interrupção do fornecimento de energia elétrica em propriedade rural, ainda que em caso de condições climáticas desfavoráveis, não configura causa excludente de responsabilidade, na forma da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL . Portanto, configurada falha na prestação do serviço da concessionaria de serviço público, que deve ressarcir o autor pelo prejuízo material obtido em decorrência da falta de energia.
Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 1000/2021. Jurisprudência relevante: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0016984-90.2020 .8.08.0024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível; TJ-MG - AC: 10000222329328001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 00022789420188080017, Relator: Juiz de Direito RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA . DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 48.371,62, decorrentes da morte de frangos em uma granja devido à interrupção do fornecimento de energia elétrica por cerca de dez horas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária é responsável pelos danos causados pela interrupção no fornecimento de energia; (ii) analisar se houve excludente de responsabilidade que afastaria o dever de indenizar, como caso fortuito ou força maior . III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ( CDC), que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do serviço, conforme o art. 14, independentemente de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e o nexo causal com o dano. 4 - O artigo 22 do CDC e o art . 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/1995 impõem à concessionária o dever de fornecer serviços contínuos e adequados, com responsabilidade por eventuais falhas, mesmo em situações decorrentes de fortuitos internos, como a queda de galhos na rede elétrica. 5 - A apelante não comprovou a ocorrência de excludentes de responsabilidade previstas no art. 140, § 3º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, tais como caso fortuito externo ou força maior, sendo que a queda de galhos caracteriza fortuito interno inerente ao risco da atividade . 6 - Jurisprudência confirma a responsabilidade da concessionária em casos de interrupção de serviços essenciais, quando configurado o nexo causal entre a falha e os danos sofridos pelo consumidor. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 1º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art . 140, § 3º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000583-20.2020 .8.08.0055, Rel. Des . Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 12.08.2024 .(TJES; Classe: Apelação 0002279-79.2018.8.08.0017, Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Sessão de Julgamento: 30/10/2024)

A própria apelada EDP em sua contestação (fl. 09 do evento 16253827) que a solução do problema levou 143h (cento e quarenta e três horas), o que transborda qualquer limite de tolerância de razoabilidade para a normalização do fornecimento a uma unidade de produção de alimentos, enquanto o art. 176, inciso II, da Resolução nº 414, de 09 de setembro de 2010, fixava o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para a religação da unidade rural. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica em propriedade rural durante o processo de cura do fumo produzido pelo autor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção do fornecimento de energia elétrica por período superior ao previsto na resolução nº 414/2010 da ANEEL configura falha na prestação do serviço e enseja a obrigação de indenizar. III. Razões de decidir 3. A concessionária de energia elétrica tem o dever de prestar um serviço contínuo e eficiente, nos termos do art. 22 do CDC. No entanto, a continuidade do serviço não significa que ele deva ser ininterrupto, havendo previsão normativa para prazos de restabelecimento da energia em caso de interrupção.
4. De acordo com a resolução nº 414/2010 da ANEEL, a distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica em áreas rurais no prazo máximo de 48 horas, período que restou observado no caso, não estando configurada falha na prestação do serviço.
lV. Dispositivo e tese 5. Apelação da ré provida. Apelo do autor prejudicado. (TJRS; AC 5000663-44.2021.8.21.0137; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Ney Wiedemann Neto; Julg. 20/03/2025; DJERS 21/03/2025)

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ASSENTAMENTO RURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais, sob alegação de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, em lote rural de sua propriedade, integrante de assentamento agrário. 2. Sustenta-se que a interrupção perdurou por aproximadamente oito dias, acarretando prejuízos à atividade econômica de subsistência (produção de leite) exercida pelo autor, sem que a concessionária tenha promovido o restabelecimento dentro do prazo legal. II. Questão em discussão 3. Discute-se se a demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, após interrupção ocasionada por evento climático, caracteriza falha na prestação de serviço por parte da concessionária, ensejando responsabilidade civil por danos morais. III. Razões de decidir 4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público (arts. 14 do CDC e 37, § 6º, da CF/1988). 5. A concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência do defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de excludente de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior. 4. Provas testemunhais e documentais comprovaram a interrupção por mais de sete dias e a ausência de manutenção adequada da rede elétrica, contrariando a resolução ANEEL n. 1000/2021 e o art. 31, VII, da Lei nº 8.987/95.
5. Em assentamentos rurais, o restabelecimento do serviço deve ocorrer em até 48 horas (religação normal). A demora extrapolou esse limite, configurando falha na prestação.
6. O dano moral é in re ipsa, decorrente do constrangimento e da frustração causada pela ineficiência da concessionária no atendimento de serviço essencial, justificando a indenização no valor de R$ 2.000,00. 7. Jurisprudência do TJMS reconhece o dever de indenizar em casos análogos, especialmente diante da relevância social do fornecimento contínuo de energia elétrica em áreas rurais. lV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, inclusive quando a interrupção prolongada não for justificada por força maior ou caso fortuito, nos termos dos arts. 14 do CDC e 37, § 6º, da CF/1988. 2. A demora injustificada superior a 48 horas no restabelecimento de energia elétrica em área rural configura violação à resolução ANEEL n. 1000/2021, ensejando indenização por danos morais, independentemente da comprovação do prejuízo específico (dano moral puro). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 373, 489 e 1.013; Lei nº 8.987/1995, art. 31, VII; resolução ANEEL nº 1000/2021, arts. 362 e 586. Jurisprudência relevante citada: TJMS, apciv n. 0803940-39.2024.8.12.0017, Rel. Des. Ary raghiant neto, j. 27/03/2025; TJMS, apciv n. 0804361-29.2024.8.12.0017, Rel. Desª jaceguara Dantas da Silva, j. 27/03/2025; TJMS, apciv n. 0803319-13.2022.8.12.0017, Rel. Des. Lúcio r. Da Silveira, j. 22/01/2024; TJSP, AC n. 1000210-41.2020.8.26.0549, Rel. Des. L. G. Costa wagner, j. 30/09/2021. (TJMS; AC 0805131-56.2023.8.12.0017; Nova Andradina; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli; DJMS 30/05/2025; Pág. 53)

Nesse contexto, o nexo causal não foi rompido pelo temporal na região serrana do Espírito Santo, mas sim reforçado pela ineficiência da ré/recorrida em promover o reparo em tempo hábil. A omissão em manter equipes suficientes para o pronto atendimento em situações de contingência meteorológica – que são previsíveis no outono capixaba – acentua a falha no serviço.

Outrossim, observa-se que o produtor rural apelante atuou pautado pelo dever de boa-fé objetiva, ao zelar pelo princípio de mitigação dos próprios prejuízos (
duty to mitigate the loss
), na medida em que acionou os seus próprios geradores a diesel para evitar que a incubação dos pintos fosse prejudicada.

Não se pode exigir que o consumidor diligente, após ser vítima de uma interrupção de energia elétrica por aproximadamente 06 (seis) dias, arque sozinho com os custos de uma operação emergencial que só se tornou necessária pela ineficiência da prestadora de serviço.

A prova do gasto é contundente, pois a nota fiscal do evento 16253815 detalha o consumo de mais de 12 mil litros de diesel, cuja magnitude é compatível com a operação ininterrupta de dois geradores de grande porte capazes de manter a climatização industrial para milhões de aves por um período quase 06 (seis) dias.

Assim, percebe-se que o acionamento dos geradores foi uma medida de salvaguarda imposta pela ineficiência da ré. O custo operacional dessa mitigação constitui dano emergente real, comprovado e diretamente vinculado à falha no fornecimento. Negar o ressarcimento nestas condições seria premiar a ineficiência da concessionária e punir o produtor rural por ser zeloso e preventivo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença, no sentido de
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar a requerida/apelada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 53.763,91 (cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos), resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

O montante indenizatório será corrigido monetariamente desde o ato ilícito, nos termos da Súmula nº 43 do STJ, e acrescida de juros de mora a partir da citação, nos dizeres do art. 397, parágrafo único, do CC.

Esclareço que incide exclusivamente a taxa SELIC
5
quando houve a cumulação dos referidos encargos, sob pena de
bis in idem
, enquanto no período em que incidir exclusivamente a atualização monetária, isto é, antes da citação, deve ser aplicado apenas o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA)
6
.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno a concessionária requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que tal verba somente é cabível nos casos de desprovimento e inadmissibilidade do apelo (STJ. Corte Especial.REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023 – Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

1
Disponível em: <
https://www.youtube.com/watch?v=zRswyBvSrEM
>

2
Disponível em: <https://www.agrimidia.com.br/negocios/mercado-interno/aves-tem-nova-diretoria/>

3
Disponível em: <https://www.montanhascapixabas.com.br/eleitos-os-melhores-ovos-de-galinha-do-espirito-santo/>

4
Disponível em: <
https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1117323/1/Doc261AINFO0412201922.pdf
>

5
STJ. Corte Especial. REsp 1.795.982-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/8/2024.

6
EDcl nos EDcl no REsp n. 1.837.538/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.